Tribunal: TJDFT
Processo: 0702585-68.2021.8.07.0004
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
Tentativa de feminicídio qualificado. Pronúncia. Desclassificação para lesão corporal. Qualificadora.
1 – Não é nula sentença de pronúncia fundamentada nas provas produzidas em juízo, e não apenas nos elementos informativos colhidos na investigação.
2 - A decisão de pronúncia comporta juízo de admissibilidade da acusação, para o qual devem concorrer a prova da existência do crime e indícios suficientes da autoria ou participação do acusado (arts. 413 e 414 do CPP), os quais, presentes, mantém-se a pronúncia.
3 - Não se desclassifica a tentativa de feminicídio se não demonstrado, de modo inconteste, a inexistência do dolo de matar – direto ou eventual.
4 - Eventual dúvida quanto à desistência voluntária ou à intenção do agente deve ser dirimida pelo Tribunal do Júri, pena de usurpação da competência desse.
5 – No juízo de pronúncia, somente as qualificadoras que se mostrem totalmente dissociadas do contexto probatório são passíveis de exclusão, pena de se usurpar a competência atribuída ao Tribunal do Júri.
6 - Recurso em sentido estrito não provido.